Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A celebração de acordo pelas partes litigantes anterior à citação, sem o devido comparecimento espontâneo da parte ré, evidencia a perda superveniente do interesse de agir, impossibilitando a homologação do acordo.

2. O mero acordo extrajudicial firmado entre as partes não traduz comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

3. Apelação interposta pela Autora conhecida e não provida. Unânime.